Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO INICIAL (ART. 524, CPC). INDICAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar suficientes as informações apresentadas.
2. O artigo 524 do Código de Processo Civil destaca os requisitos formais e substanciais do requerimento que deflagra o cumprimento de sentença. O esforço do legislador em esmiuçar quais seriam os critérios utilizados para o cálculo do valor exigido (art. 524, II a VI, CPC) tem a finalidade de conferir transparência e, com isso, assegurar o pleno exercício do direito de defesa. Precisa ficar claro quais foram os critérios adotados pelo exequente para alcançar determinado montante, pois somente assim poderá impugná-los.
3. A ausência especificação de “eventuais descontos obrigatórios” (art. 524, VI, CPC) indica apenas que o exequente entende não haver base legal para quaisquer abatimentos – circunstância que não prejudica o direito de defesa do executado. Caso o devedor entenda cabível determinado desconto, deve apontá-lo de forma expressa na impugnação, esclarecendo o valor do excesso. No caso concreto, todavia, o agravante nada indicou; promoveu mero questionamento genérico dos requisitos.
4. Conquanto consabido que a perseguição de bens ou ativos penhoráveis é tarefa primordialmente imposta ao credor, o requerimento inicial (art. 524, VII, CPC) não constitui o único momento para o exequente fazê-lo – não há na legislação óbice à indicação ulterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.